Tribunal: TJSP
Processo: 1030652-82.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AUTORA - NEGÓCIO - DESISTÊNCIA - quantias pagas - DEVOLUÇÃO - CLÁUSULA - ESTIPULAÇÃO - Retenção DE 30% - abusividade - RECONHECIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL - redução PARA 25% - pOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ.

COMISSÃO DE CORRETAGEM - PAGAMENTO - EXPRESSA PREVISÃO - DIREITO DE INFORMAÇÃO - RÉ -

Ementa:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AUTORA - NEGÓCIO - DESISTÊNCIA - quantias pagas - DEVOLUÇÃO - CLÁUSULA - ESTIPULAÇÃO - Retenção DE 30% - abusividade - RECONHECIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL - redução PARA 25% - pOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ.

COMISSÃO DE CORRETAGEM - PAGAMENTO - EXPRESSA PREVISÃO - DIREITO DE INFORMAÇÃO - RÉ - ATENDIMENTO - TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR EM CASO DE RESCISÃO UNILATERAL - POSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO REPETITIVO (RESP 1.599.511/SP)

JUROS MORATÓRIOS - INCIDÊNCIA - MARCO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO - RECURSO REPETITIVO RESP 1.740.911/DF.

apelo DAS RÉS provido.